Tribunal: STF
Processo: ADI 2994
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.264/02, DO ESTADO DA
BAHIA. REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE SALINAS
DA MARGARIDA. DESMEMBRAMENTO DE PARTE DE MUNICÍPIO E INCORPORAÇÃO DA
 ÁREA SEPARADA AO TERRITÓRIO DA MUNICIPALIDADE LIMÍTROFE, TUDO SEM A
 PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES DE AMBAS AS
LOCALIDADES. OFENSA AO ART. 18, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1 -
Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações
 comunitárias, favoráveis à criação, à incorporação ou ao
desmembramento de município, não são capazes de suprir o rigor e a
legitimidade do plebiscito exigido pelo § 4º do art. 18 da Carta
Magna.
2 - O descumprimento da exigência plebiscitária tem levado
este Supremo Tribunal Federal a declarar, por reiteradas vezes, a
inconstitucionalidade de leis estaduais "redefinidoras" dos limites
territoriais municipais. Precedentes: ADI 2.812, Rel. Min. Carlos
Velloso, julg. em 09.10.2003, ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Corrêa,
julg. 05.11.2003 e ADI 2.632-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
29.08.2003.
3 - As questões relativas à idoneidade da lei de
criação de município como objeto do controle concentrado e às
conseqüências da eficácia limitada da norma inscrita no art. 18, §
4º da CF, já foram suficientemente equacionadas no julgamento
cautelar da ADI 2.381, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
14.12.2001.
Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas
procedentes.